Tribunal: TJDFT
Processo: 0757239-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL LEI No 5.249/2013. CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. O questionamento da parte autora quanto a violação à coisa julgada já foi respondida no item 5 do Acórdão no 1351512, inexistindo falar em erro material do julgado. O pedido da parte autora, quanto ao pagamento de R$ 23.123,60 (vinte e três mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), vinculado ao reajuste salarial, previsto no Anexo II, da Lei n. 5.249/13, relativo ao período entre março de 2017 e setembro de 2018, está vinculado à matéria tratada no Recurso Extraordinário no 905.357, que decidiu o Tema 864 de repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

5. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.